Tribunal: TJBA
Processo: 8003140-43.2023.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003140-43.2023.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL, BRENO COELHO REGIS SANTANA

APELADO: LUIS FABIO BONFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
WILLIAN SANTOS DIAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Remanso contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 102/2002, declarando a promoção automática, independentemente da realização de avaliação de desempenho pela Administração Pública, em razão de sua omissão.

2.
A ausência de regulamentação pelo Município não pode impedir o exercício de um direito garantido por lei, sob pena de a omissão administrativa configurar um exercício de poder legislativo negativo, violando o princípio da legalidade.

2.1.
A jurisprudência consolidada reconhece que, na ausência de avaliação de desempenho por inércia do ente público, presume-se a satisfatoriedade do servidor, garantindo-lhe o direito à progressão funcional.

2.2.
A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 102/2002 é autoaplicável, tendo em vista que dispõe sobre critérios objetivos suficientes para a concessão do benefício, não dependendo exclusivamente de regulamentação.

2.3.
Não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na aplicação da norma por ausência de estimativa de impacto orçamentário ou financeiro, pois eventual omissão orçamentária impede apenas a execução financeira no exercício correspondente, conforme entendimento do STF.

2.4.
Não se verifica
bis in idem
entre a progressão funcional e o adicional por tempo de serviço (quinquênio), uma vez que a progressão decorre de critérios diversos, sendo a impossibilidade de sua implementação culpa exclusiva do ente público.
3. Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II, 37, caput, e 169; Código Civil, art. 405; CPC, arts. 85, 98 e 487; ADCT, art. 113 (EC nº 95/2016).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS nº 53884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/06/2017, DJe de 30/06/2017. STF, ADI nº 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 2007. TJBA, APC nº 8001497-89.2019.8.05.0208, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, julgado em 27/10/2020, DJe de 03/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003140-43.2023.8.05.0208
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como Apelado
LUIS FABIO BONFIM DA SILVA.

ACORDAM
os integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA